Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713707-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BRASIL AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO BRASIL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0712720-51.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de AGREX DO BRASIL S/A., ora Agravada, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Acolho a emenda. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se para o fato de que a garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (Acórdão n.1189813, 07221754820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019). Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Por fim, o pedido de reconsideração da liminar deferida nos autos executivos deve ser formalizado naqueles autos, assim como eventual recurso em face daquela decisão. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I) e, também, sobre a alegada prejudicialidade relacionada à ação proposta em Paragominas – PA, sob o no PJE - 0800604-09.2021.8.14.0039. Int.” Diz o Agravante que a probabilidade que propôs o Feito originário, “nos termos do art. 914 do CPC, pugnando em sede liminar pelo deferimento do recebimento com efeito suspensivo, com fulcro no art. 919, § 1o do mesmo códex processual, dando em garantia imóvel rural situado na cidade de Água Boa – MT, em nome do Embargante, contendo 77 hectares, matriculado sob o no 17.561, perante o CRI de Água Boa – MT, avaliado em R$1.925,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais) o que consta no corpo dos embargos” (Num. 25483882 - Pág. 4). Argumenta que, entretanto, a Juíza a quo “entendeu que o agravante ofereceu um bem que já compunha a CPR, simplesmente pelo fato de que já era objeto hipotecário para satisfação da obrigação no caso de inadimplência. Acontece que o bem dado em garantia é de legítima propriedade do agravante, naquela ocasião, embargante. Podendo ele dá-lo em garantia, ainda que tenha sido ele oferecido como hipoteca, isto porque o intento inicial não é, nem de longe, embaraçar o processo oferendo bem impossível de ser alienado” (Num. 25483882 - Pág. 6). Acrescenta que o referido imóvel é suficiente para cobrir a quantia executada e que, ainda, “ofereceu como pedido subsidiário para a suspensão da liminar, a quantia de 2.910 sacas de soja de 60kg de soja, vez que tal quantia já bastaria para satisfazer o débito em caso de não conhecimento de plano sobre as questões levantadas e comprovadas sobre a frustação de sua lavoura no ano passado. Assim, é notório que tanto o valor do bem já dado em garantia, quanto o oferecimento subsidiário das sacas supra, são mais do que suficientes para garantir o juízo. Esclarece ainda que as sacas só não foram depositadas e deixadas a disposição do Juiz de primeira instancia, pelo fato de que o Agravante fora financiado por outra empresa e precisa primeiro cumprir com tal obrigação de entrega dos grãos” (Num. 25483882 - Pág. 7). Ressalta o ajuizamento de Ação de Conhecimento contra a Agravada com o intuito de anular o título de crédito exequendo. Sustenta que a Agravada, “quando do fornecimento dos insumos e das sojas, não cumpriu com sua obrigação, fornecendo produto defeituoso e quando notificada, permaneceu inerte. O agravante buscou todos os meios possíveis de recuperar o prejuízo causado em sua plantação, diante da não germinação das sementes entregues pela recorrida” (Num. 25483882 - Pág. 8). Tece argumentação acerca da conduta da Agravada por ocasião da celebração da avença e afirma a inexequibilidade do título e a existência de excesso de execução. Conclui o Agravante que, desse modo, “é mais do que evidente a necessidade da reformulação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos, amparando-se ao argumento de que a execução não estaria garantida, o que já foi demonstrada reiteradas vezes nesta peça recursal, que não é o caso, haja vista que o agravante ofereceu além do imóvel, outros bens como calção e garantia do juízo, para o deferimento do efeito suspensivo” (Num. 25483882 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 25498762 e 25498764). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0712720-51.2021.8.07.0001, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirma o Agravante/Executado, em síntese, que deve ser concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, uma vez que ofertou bem imóvel como garantida da Execução e, ainda, de forma subsidiária, sacas de soja. Pois bem. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, acerca da inexistência de garantia da Execução, fundamento capital da decisão agravada, o Agravante reconhece que não houve garantia do valor total da Execução nos próprios autos da Execução, mas defende a idoneidade do bem por si ofertado. Pois bem, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A indigitada garantia exigida pela lei, como visto, em princípio, deve preceder a análise dos requisitos da tutela provisória, ou seja, todas as questões formuladas pelo Executado/Embargante/Agravante com o intuito de demonstrar a probabilidade de seu direito, em tese, somente poderiam ser sopesadas na decisão agravada se a execução já estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse descortino, ante a incontroversa inexistência de garantia integral da Execução, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar, quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador